Tribunal: TJDFT
Processo: 0000810-82.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA.
1. Havendo contradição no julgado, os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar o vício apontado.
2. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos infringentes.